Tribunal: TJDFT
Processo: 0702322-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702322-77.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ESPÓLIO DE LEONÍDIO FERREIRA GOMES REPRESENTANTE LEGAL: LEO MACHADO FERREIRA RECORRIDA: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VIII S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE RECURSAL. EXECUÇÃO. ARREMATAÇÃO. PRODUTO. JUÍZO DE INVENTÁRIO. HABILITAÇÃO. FACULTATIVA. DECISÃO REFORMADA. 1. Afigura-se atendido o requisito da legitimidade recursal, visto que a agravante figura como credora na execução de origem e a decisão impugnada tem repercussão direta em sua esfera jurídica. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, interpretando o disposto no art. 642 do CPC, firmou a orientação de que a habilitação do crédito executado no inventário não é obrigatória, sendo uma faculdade do credor, que poderá escolher em prosseguir com a ação executiva ou proceder à habilitação do crédito no juízo do inventário. 3. No caso, o exequente se insurge contra a decisão do juízo da execução que determinou a remessa do produto da arrematação do bem para o juízo de inventário, para lá ser realizado o concurso de credores. Tendo em vista a discordância do credor, a decisão merece reforma para que seja determinado que o valor permaneça nos autos da ação de execução, incumbindo ao Juízo de origem proceder ao concurso de credores. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. O recorrente alega violação aos artigos 612 e 984, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que, em observância ao princípio do juízo universal, o juiz processante do inventário seria o competente para decidir todas as questões relacionadas à herança. Em contrarrazões, a recorrida pugna que todas as publicações sejam realizadas em nome dos advogados Ricardo Junqueira de Andrade, OAB/RJ 112.230 e Gabriel Kukulka Figuinha, OAB/SP 358.723 (ID 52001332). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade aos artigos 612 e 984, ambos do CPC, uma vez que deixou o recorrente de combater um dos fundamentos expostos no aresto resistido: “constitui faculdade do credor proceder à habilitação do crédito no juízo sucessório. Trata-se de medida que tem por objetivo facilitar o pagamento do débito, não obstando, todavia, que o credor busque a satisfação da dívida pela via da execução (...) . A habilitação do crédito executado no inventário não é obrigatória, sendo uma faculdade do credor, que poderá escolher em prosseguir com a ação executiva ou proceder à habilitação do crédito no juízo do inventário” (ID 44933782). Portanto, “Incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia (...)” (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). Igual teor: AgInt no AREsp 2223991 / SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 30/6/2023. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A habilitação de crédito no inventário, é medida de natureza facultativa, disponibilizada ao credor para facilitar a satisfação da dívida, o que não impede, contudo, o ajuizamento de ações autônomas para a mesma finalidade, especialmente nas hipóteses em que a dívida não está vencida ou não é exigível" (AgInt no AREsp 1.612.510/MT, relator Ministro Raul Araújo, DJe 4/5/2020). Igual teor: EDcl no AREsp 2.331.900, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 12/09/2023. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.103.769/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 22/2/2023). Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrida, sejam feitas em nome dos patronos Ricardo Junqueira de Andrade, OAB/RJ 112.230 e Gabriel Kukulka Figuinha, OAB/SP 358.723 (ID 52001332). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027